Tribunal: TJMT
Processo: 1018001-56.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELISSA DE SOUZA NERY - CPF: 051.681.831-74 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), EDSON REISDORFER - CPF: 971.853.291-91 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018001-56.2021.8.11.0015

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

MELISSA DE SOUZA NERY

Recorrido:

EDSON REISDORFER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA EM LOCAL DE TRABALHO. PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DE FORMA ANTECIPADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que, de forma antecipada, julgou improcedentes os pedidos inicias da ação de indenização por danos morais por cobrança vexatória em local de trabalho, sob o fundamento de ausência de provas constitutivas do direito alegado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa diante dos pedidos expressos de realização de audiência de instrução e julgamento formulados tanto na petição inicial quanto por ocasião da realização da sessão de conciliação.

“
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
.” (AgInt no AREsp 1987519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023)

Precedentes STJ:
AgInt nos EDcl no REsp n. 1420703/RS
, rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, j. 19/9/2022, DJe 23/9/2022;
REsp n. 1805500/RS
, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma
, J. 23/5/2019, DJe 17/6/2019;
AgInt no AREsp n. 1088630/SP
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, j. 25/5/2021, DJe 28/5/2021; e
AgInt no AREsp n. 770037/SP
, rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma
, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que, de forma antecipada, julgou improcedentes os pedidos inicias da ação de indenização por danos morais por cobrança vexatória em local de trabalho, sob o fundamento de ausência de provas constitutivas do direito alegado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa diante dos pedidos expressos de realização de audiência de instrução e julgamento formulados tanto na petição inicial quanto por ocasião da realização da sessão de conciliação.

Sem delongas, “
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
.” (AgInt no AREsp 1987519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma
, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023)

Precedentes STJ:
AgInt nos EDcl no REsp n. 1420703/RS
, rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, j. 19/9/2022, DJe 23/9/2022;
REsp n. 1805500/RS
, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma
, J. 23/5/2019, DJe 17/6/2019;
AgInt no AREsp n. 1088630/SP
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, j. 25/5/2021, DJe 28/5/2021; e
AgInt no AREsp n. 770037/SP
, rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma
, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

Desse modo, resta caracterizado o cerceamento de defesa da parte reclamante, fato que acarreta a desconstituição da sentença, para a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Por derradeiro, importante registrar sobre a falta de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023